Tribunal: TJBA
Processo: 8090167-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090167-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUZANA NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ALESSANDRO PACHECO PIRES

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SCR/SISBACEN. PLATAFORMA COM CARÁTER RESTRITIVO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 11 DA RESOLUÇÃO N. 4.571/2017 DO BACEN. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição no SCR sem notificação prévia caracteriza dano moral; e (ii) a fixação do valor adequado de indenização.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o SISBACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se a órgãos de proteção ao crédito.

4.
A Resolução BACEN nº 4.571/2017 prevê expressamente o dever de comunicação prévia ao cliente sobre o registro de suas operações no SCR.

5.
A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar a exclusão do nome da autora do SCR e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

- A inscrição em cadastro de crédito sem prévia notificação configura dano moral.

- O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado para reparar danos morais decorrentes de inscrição indevida em sistema de restrição de crédito.

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 899.859/AP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12-9-2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8090167-06.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUZANA NASCIMENTO DA SILVA e apelado, BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025 .

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA